Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000968-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), E5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 23.524.626/0001-00 (AGRAVANTE), DOMINGOS DE JESUS SANTOS - CPF: 632.761.293-88 (AGRAVADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILLE KREIBICH - CPF: 037.976.241-23 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS DE JESUS SANTOS, NA PESSOA DA SUA INVENTARIANTE ROSELY BERNARDES DE SOUZA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DO IMÓVEL E INADIMPLEMENTO PELA PARTE RECORRIDA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO À IMEDIATA
REINTEGRAÇÃO
DA AGRAVANTE POSSE DO BEM -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -

PROBABILIDADE DE DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE ESTEJA AMEAÇANDO O DIREITO DA AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciando a necessidade de dilação probatória, ou seja, ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, descabe o deferimento de resolução contratual e reintegração de posse em sede de tutela de urgência
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000968-93-2024

AGRAVANTE: ES EMPREENDIMENTOS IMIOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: DOMINGOS DE JESUS SANTOS

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ES Empreendimentos imobiliários Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da que na
Ação de Resolução Contratual c/c Tutela e Urgência e Reparação de Danos, e pedido de Reintegração de Posse
ajuizada em face do Agravado, indeferiu pedido de liminar.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que ajuizou a demanda pelo fato de o Recorrido tornar-se inadimplente com relação ao pagamento das parcelas de Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra firmado com a Recorrente
, tendo em vista que deu apenas a entrada e quitou apenas 10 (dez) parcelas, deixando de quitar 17 (dezessete) parcelas além de IPTU referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

Verbera que após a notificação em 18/07/2023, o Agravado manteve-se inerte quanto ao pagamento dos débitos, tendo a sua irmã informado que o mesmo estaria trabalhando em uma Fazenda sem possibilidade de contato.

Alega que o Juízo a quo indeferiu o pedido de liminar fundamentando pela ausência dos requisitos para tanto no, entanto, o pedido da Agravante não se baseia apenas no inadimplemento contratual, mas também no fato de que o Agravado abandonou o imóvel.

Sustenta que após a distribuição da demanda teve conhecimento de que o Agravado veio a óbito no mês de janeiro do corrente ano, conforme documentos acostados aos Autos.

Assevera que o inadimplemento contratual do Agravado ocorre há mais de um ano, além de o imóvel encontrar-se abandonado, acrescentando que requereu certidão de óbito do recorrido, no entanto, não obteve em tempo hábil para apresentar nos autos.

Alega que o Agravado não deixou bens a inventariar nem sucessores, sendo necessário o deferimento da tutela de urgência em favor da Agravante diante da presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC.

Verbera que o Agravado exerceu posse precária,
tendo praticado esbulho possessório, sendo que diante de sua inadimplência o contrato foi extinto automaticamente, conforme prevê a norma jurídica bem como a cláusula 16ª do Contrato, não havendo óbice para a reintegração da Agravante na posse do imóvel.

Alega que ocorreu o abandono do imóvel e óbito do Agravado estando presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, de modo que encontram-se demonstrados a probabilidade do direito diante da realização do negócio jurídico entre as partes, além do perigo de dano estar comprovado em razão do abandono do imóvel. Pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar a reintegração da Agravante na posse do imóvel
:
Lote “1/A Quadra n. 04, com 250m2, do Loteamento Jardim Vila Real, matrícula n. 92307 e, no mérito pelo provimento do recurso.

Verifica-se que foi noticiado o falecimento da parte Agravada, sendo carreado aos Autos o atestado de óbito ID 200202156
.

Foi determinada a regularização do Polo passivo e sobreveio a petição ID 210754176, na qual a Agravante alega que o processo de origem encontra-se suspenso para regularização do polo passivo, requerendo a intimação das sucessoras do de cujos Rosely Bernardete de Souza (ex mulher) e Leonice Alves dos Santos (filha),

que foram intimadas para se manifestarem no presente recurso, porém deixaram o prazo transcorrer in albis conforme certidão ID 216025169.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica, a Agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de liminar para reintegrar a Agravante na posse do imóvel, objeto dos Autos, argumentando a Recorrente que se fazem presentes os requisitos para o deferimento da medida pleiteada.

Assevera que o Agravado tornou-se inadimplente com relação ao pagamento das parcelas oriundas de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes para aquisição do imóvel
Lote “1/A Quadra n. 04, com 250m2, do Loteamento Jardim Vila Real, matrícula n. 92307 uma vez que quitou apenas 10 parcelas encontrando-se em aberto 17 parcelas além de IPTU referente a
2021, 2022 e 2023, e mesmo notificado quedou-se inerte.

Sustenta que ocorreu abandono do imóvel pelo Recorrido e
,
ademais
,
após o ajuizamento da ação teve conhecimento de que o mesmo veio a óbito.

Pretende assim o deferimento de tutela de urgência para a sua reintegração na p
osse do imóvel.

Apesar dos argumentos sustentados pela Agravante com relação ao inadimplemento contratual e abandono do imóvel pelo Agravado
,
aduzindo que este detinha a posse precária do imóvel
necessário
e que
o Agravado teria se tornado inadimplente a partir de 20/11/2022, ou seja, por período superior a 1 (um) anos
necessário anotar que tais questões demandam dilação probatória para melhores esclarecimentos
, inclusive, se houve de fato abandono do imóvel o se o Agravado estaria trabalhando (até seu falecimento), em local de difícil acesso (em uma Fazenda, sem possibilidade de contato), como noticia a própria Agravante segundo informações obtidas da irmã do mesmo.

Ade
mais, anoto que a urgência buscada somente se justifica quando possível atestar desde logo a probabilidade invocada e a situação emergencial que esteja a ameaçar o direito da parte, sendo que no presente caso não se verifica a urgência sustentada, até porque a situação fática relatada é que o Agravado supostamente teria abandonado o referido imóvel há mais de um ano não revelando assim, a meu ver, situação de urgência
.

Desse modo revela-se prudente a manutenção da decisão recorrida neste momento processual até porque, a Agravante não demonstra qualquer elemento novo ou alteração da situação fática descrita nos autos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar, eis que ausentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora ou ao risco ao resultado útil do processo, não restando, portanto, preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da medida. As ações possessórias exigem uma análise acurada das provas coligidas nos autos,
necessitando, ainda, de sólida produção probatória para o convencimento do magistrado, de forma que torna-se impertinente o deferimento de medida liminar sem que tenha sido iniciada a fase de instrução probatória no processo de origem.
(TJ-MS - AI: 14009118520218120000 MS 1400911-85.2021.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021)

Dessa forma, apesar dos argumentos elencados pela Agravante, tenho que há necessidade de instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados, bem como verifica-se a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, situação que afasta a pretensão recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024